Tribunal: TJSP
Processo: 2182445-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade concedida sem pedido na fase de conhecimento. Da falta de impugnação em tempo hábil, Código de Processo Civil, artigo 100, decorreu a preclusão, não cabendo serôdio questionamento a respeito, depois do trânsito em julgado, para efeito de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que se tratasse de erro material e de matéria de ordem pública,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade concedida sem pedido na fase de conhecimento. Da falta de impugnação em tempo hábil, Código de Processo Civil, artigo 100, decorreu a preclusão, não cabendo serôdio questionamento a respeito, depois do trânsito em julgado, para efeito de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que se tratasse de erro material e de matéria de ordem pública, que evidentemente não é. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2182445-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são embargados MARLY
GALANTE CUNHA, THEREZINHA APPARECIDA FRAGA MONTES, TEREZINHA
ESCARMEN FERREIRA, SONIA MARIA DE LIMA, SONIA MARIA DA FONSECA
CHENEDEZI, SONIA LEBRE, SELMA OLIVIA BOUERES SANDOVAL, SANDRA LIA
MURO ROMIO, SANDRA CRISTINA DE CARVALHO, ROSANA GONZAGA DOBRE
BATISTA, MIRIAN ALVES DOS SANTOS CAMARGO, MILEIDE GUEDES FONSECA,
MARTA MARIA FULLER ALBANO MONTEIRO, SANDRA SINELLI SIMÕES FERRAZ
LUZ, VERA MARTINS MANTOVANI, MARIA IGNEZ SILVA MACEDO, MARIDALVA
FERNANDES ALVES MORILHA, MARIA ZEIZA MOLINARI DA SILVEIRA, MARIA RITA
VIEIRA SOARES, MARIA REGINA ESPOSITO, MARIA LUCIA PEVIANI JACOB,
MARLENE DE MORAES ZILLIG, VERA LUCIA DE OLIVEIRA, MARIA IGNEZ MEYER
DE ROSSI, MARIA IGNEZ FERREIRA, LUCIENE NASCIMENTO LACERDA, ARLETE
MORENO FERRO, CIRENA CALIXTO DA SILVA, MARIA IMACULADA DE ZONZINI E
SILVA RIBEIRO e MARILENA FERNANDES REYES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2182445-88.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No 34809
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2182445-88.2019.8.26.0000/50000 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO: SANDRA SINELLI SIMÕES FERRAZ LUZ (E OUTROS)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Gratuidade
concedida sem pedido na fase de conhecimento. Da falta
de impugnação em tempo hábil, Código de Processo Civil,
artigo 100, decorreu a preclusão, não cabendo serôdio
questionamento a respeito, depois do trânsito em julgado,
para efeito de cobrança dos honorários advocatícios
sucumbenciais, ainda que se tratasse de erro material e de
matéria de ordem pública, que evidentemente não é.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração a acórdão que
reconheceu que foi concedido o benefício da gratuidade aos agravantes, postulando a
parte embargante pronunciamento sobre tratar-se de questão de ordem pública e
hipótese de erro material a concessão do benefício sem pedido.
Da falta de impugnação em tempo hábil, Código de
Processo Civil, artigo 100, decorreu a preclusão, não cabendo serôdio questionamento
a respeito apenas para efeito de cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais,
ainda que se tratasse de erro material e de matéria de ordem pública, que
evidentemente não é.
Destarte, são rejeitados os embargos.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator